Tribunal: STF
Processo: Rcl 84689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação Constitucional. Inépcia da petição inicial. Não provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se indeferiu a petição inicial de reclamação constitucional ajuizada por Alceu Aparecido Gallina, por inépcia da exordial. A parte reclamante deixou de indicar paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, não juntou procuração nem cópia da decisão reclamada, e apresentou argumentação considerada ininteligível.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão pela qual se indeferiu liminarmente a reclamação constitucional, por inépcia da petição inicial e ausência de pressupostos formais e materiais, deve ser mantida ou reformada em sede de agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    3. A argumentação apresentada revela-se ininteligível, tornando impossível a compreensão do pedido e a análise de sua plausibilidade, o que configura inépcia, nos termos do art. 330, incs. I e III, § 1º, do CPC.

    4. A providência prevista no art. 321 do CPC, para emenda da petição inicial, mostra-se inaplicável diante da gravidade da inépcia constatada.

    5. O agravo regimental repete os mesmos vícios da petição inicial, sem trazer elementos suficientes para modificar a decisão agravada.

    IV. Dispositivo 

    6. Recurso não provido.